Tribunal: STF
Processo: ARE 1436790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado, na parte que interessa (Doc. 78, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO – Art. 2°, §2°, da Lei 12.850/13. Pena: 09 anos de reclusão, em regime fechado, e 450 dias-multa, no valor de cinco salários-mínimos cada dia-multa (MARCUS); […] Narra a exordial acusatória que os recorrentes, os corréus e indivíduos ainda não identificados associaram-se entre si, de forma livre, consciente, estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, desde 24/09/2015 até o dia do oferecimento da denúncia, nas Comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, com o fito de obterem vantagem ilícita, indiretamente, mediante a prática de vários e sucessivos delitos como grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região mediante cobrança de taxas referentes aos "serviços" prestados pela malta, ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas praticada através da utilização de "laranjas", falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para o abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos e, sobretudo, homicídios. Preliminares rejeitadas. 1) Nulidade do julgamento em razão da violação ao princípio do devido processo legal quando da apresentação em Juízo, pelo Parquet, de materiais obtidos a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (MARCUS): Descabimento. HD com dados eletrônicos e caixas de materiais físicos apreendidos que não constituem prova ilícita. Materiais não inéditos, devidamente mencionados pelo Parquet na fase do art. 422 do CPP, além de digitalizados e colocados à disposição do Juízo e das Defesas. Impossibilidade tecnológica de juntada ao processo eletrônico que não obstou o acesso a tais materiais pelos apelantes. Exercício regular da ampla defesa e do contraditório. Prejuízo não demonstrado. 2) Nulidade do julgamento em razão da utilização de argumento de autoridade pelo membro do Ministério Público em Plenário (AMBOS): Impossibilidade. Menção à condenação dos corréus que não configura a prática vedada pelo art. 478, I, do CPP, eis que respondem ao mesmo processo que os apelantes. Desmembramento do feito que se deu em razão da expressiva quantidade de acusados, visando a conveniência da instrução criminal. Ausência de prejuízo. Precedentes. 3) Nulidade do julgamento em razão da quesitação apresentada aos jurados (MARCUS): Improsperável. Quesito impugnado pelo apelante que está em absoluta consonância com os ditames do art. 482 do CPP, eis que possui redação simples e objetiva, calcada nos autos. Proposição de redação, feita pelo recorrente, que se revelava obscura, complexa e desnecessária, podendo confundir os jurados. No mérito. 1) Cassação da sentença, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (AMBOS): Incabível. Decisum vergastado absolutamente compatível com a prova dos autos. Existência de provas que apoiam a versão sustentada pelo Parquet e acolhida pelo Tribunal do Júri. Teses defensivas não recepcionadas pelos jurados. Autoria e materialidade confirmadas. Tipicidade. […] 3) Redução das penas (AMBOS): Descabimento. Sanções fixadas de forma razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que geraram a exasperação das penas-base. Causa de aumento de pena, reconhecida pelo Tribunal do Júri, que ensejou a majoração da reprimenda do crime de organização criminosa. Penas de multa proporcionais ao grande poderio econômico da malta e à capacidade financeira dos apelantes. Prequestionamentos injustificados, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 83), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCUS VINÍCIUS REIS DOS SANTOS aponta violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/1988), sustentando a nulidade de seu julgamento na sessão do Plenário do Júri.



    Para tanto, alega que a violação ao devido processo legal deu-se em razão do uso de argumento de autoridade pelo membro do órgão ministerial – que se valeu da sentença dos corréus já condenados –, bem como na redação genérica do segundo quesito apresentado aos jurados. Houve, ainda, violação ao aludido princípio constitucional quando da apresentação, na sessão plenária, de documentos que embora estivessem acautelados em cartório, não foram digitalizados no processo (Doc. 83, fl 4). 



    Destaca que a prova exibida pelo Ministério Público na sessão de julgamento não fora juntada aos autos, eis que não havia e não há previsão legal ou regulamentar que autorizasse o acautelamento em cartório de documentos digitais sem sua devida juntada aos autos eletrônicos (Doc. 83, fl. 12).



    Afirma que o órgão de acusação, durante a sua réplica, valeu-se, como argumento de autoridade, de sentença condenatória dos demais corréus já submetidos ao plenário do júri em julgamentos anteriores, incorrendo, desta forma, em clara violação ao disposto no artigo 478, inciso I, do CPP  (Doc. 83, fls. 12-13). Assim, entende que que a leitura de Sentença condenatória no presente, dos demais acusados, impõe, sem a menor sombra de dúvidas, prejuízo ao ora recorrente, por ter, certamente, o condão de influenciar na decisão dos jurados (Doc. 83, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, cassando-se a decisão condenatória e determinando que seja o Recorrente submetido a novo julgamento (Doc. 83, fl. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à violação à norma infraconstitucional, não é cabível a sua análise na via extraordinária; (b) a fundamentação acerca da repercussão geral é deficiente; (c) incide, na hipótese, a Súmula 636/STF, pois a controvérsia posta a debate está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição teria ocorrido de maneira reflexa ou indireta (Doc. 87).



    No Agravo (Doc. 89), a parte ora recorrente contesta todos os argumentos da decisão agravada, afirmando que a repercussão geral da matéria foi devidamente fundamentada, bem como que houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 83, fls. 3-4):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atendimento à previsão do art. 102, §3º, da CRFB/88, demonstra-se, nesse momento, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no presente. 



    Trata-se, sem sombra de dúvidas, de discussão com inegável impacto jurídico e social, na medida em que tem potencial de atingir os milhões de processos judiciais em curso, ou futuramente protocolados, no Brasil. 



    Discutir-se-á, adiante, o alcance da norma insculpida no artigo 5º, inciso LIV (devido processo legal) da CRFB/88. 



    O pano de fundo da discussão – e que é defendido no presente recurso – são as patentes nulidades ocorridas na sessão do Plenário do Júri, arguidas pela defesa e rejeitadas tanto pelo Juiz presidente quanto pelo Tribunal a quo. 



    Conforme restará demonstrado, a violação ao devido processo legal deu-se em razão do uso de argumento de autoridade pelo membro do órgão ministerial – que se valeu da sentença dos corréus já condenados –, bem como na redação genérica do segundo quesito apresentado aos jurados. 



    Houve, ainda, violação ao aludido princípio constitucional quando da apresentação, na sessão plenária, de documentos que embora estivessem acautelados em cartório, não foram digitalizados no processo. 



    Portanto, tratam-se, sem dúvidas, de questões da maior relevância jurídica, com potencial para influenciar nos julgamentos de milhares de réus levados ao Tribunal do Júri, de modo que urge que esse Pretório Excelso admita e dê provimento ao presente recurso”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 78, fls. 7-11):



    “1) Descabido o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão da violação ao princípio do devido processo legal quando da apresentação em Juízo, pelo Parquet, de materiais obtidos a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (MARCUS): 



    Diferentemente do que sustenta a Defesa, o HD com dados eletrônicos e as caixas de materiais físicos apreendidos, apresentados em Juízo pelo Ministério Público, não constituem prova ilícita. Isto porque tais materiais não são inéditos, eis que foram devidamente mencionados pelo Parquet na fase do art. 422 do CPP, além de digitalizados e colocados à disposição do Juízo e das Defesas. 



    Ainda assim, o recorrente alega que o fato de não comporem o processo eletrônico, estando acautelados apenas na serventia do Juízo a quo, dificulta o seu acesso e, consequentemente, a plenitude de defesa e o contraditório. Ocorre que a impossibilidade tecnológica de juntada ao processo eletrônico não obstou o acesso a tais materiais pelo apelante. 



    Tanto é assim que o Juiz de primeiro grau, na oportunidade, deferiu o acautelamento dos materiais em cartório e determinou a abertura de vista às Defesas especificamente quanto aos mesmos.



    O fato é que as Defesas foram devidamente intimadas a respeito, tomando conhecimento dos materiais apreendidos em razão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Ressalte-se, neste aspecto, que tais apreensões já constavam dos respectivos registros de ocorrência de cumprimento de mandados, lavrados à época da operação Intocáveis e regularmente juntados aos autos. 



    A verdade é que o apelante teve amplo acesso aos aludidos materiais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Não por acaso, o Magistrado de primeiro grau analisou detidamente a questão sob exame e rechaçou a nulidade arguida pela Defesa. Senão vejamos:



    [...]



    Não há, assim, qualquer evidência nos autos que aponte para um atentado à higidez da prova, seu encadeamento, integralidade ou mesmo a falta de acesso de seu conteúdo pelos recorrentes. 



    Repise-se, neste aspecto, que ao apelante foi disponibilizada a integralidade dos materiais, com o inteiro teor das informações obtidas a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 



    Assim, a impossibilidade técnica de indexação dos aludidos materiais ao processo eletrônico não maculou a integridade das provas e tampouco inviabilizou seu acesso à Defesa. 



    Evidente, portanto, que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao recorrente, ante o princípio pas de nullité sans grief, consagrado na legislação pátria, no art. 563 do CPP.



    2) Impossível o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão da utilização de argumento de autoridade pelo membro do Ministério Público em Plenário (AMBOS): 



    Diferentemente do que alegam as Defesas, a menção pelo Parquet à condenação dos corréus não configura a prática vedada pelo art. 478, I, do CPP, eis que respondem ao mesmo processo que os apelantes. 



    A verdade é que o feito de origem foi desmembrado em razão da expressiva quantidade de acusados, visando a conveniência da instrução criminal. 



    Assim, a hipótese sob exame não constitui ofensa ao dispositivo apontado pelos recorrentes porque não houve o uso dos argumentos de autoridade ali elencados. Com efeito, assim dispõe o art. 478, I, do CPP:



    [...]



    Como bem ressaltou o Ministério Público nas contrarrazões de doc. 9554: “



    Urge rememorar, neste ponto, que o presente feito (0351060- 67.2019.8.19.0001) é fruto do desmembramento do processo n° 0008202- 94.2019.8.19.0001 (principal), o que se fez necessário para conveniência da instrução, considerando a complexidade de instrumentalizar um único Plenário com 12 (doze) acusados (considerando, neste ponto, o falecimento de 01 (um) dos 13 (treze) denunciados).



    Dito isso, tem-se que esta ação penal, desmembrada daquela, é a última da série de 06 (seis) demandas igualmente julgadas a partir de uma mesma denúncia, ocasião em que em todas fora reconhecida a existência da organização criminosa em questão. 



    Sendo assim, outra conclusão não há senão a de que se equivoca a Defesa técnica do apelante, mormente porquanto não se está diante da menção à julgamentos anteriores em sua essência, mas sim de sentenças proferidas contra outros réus de um mesmo processo. 



    Tal distinção, com máxima vênia, torna-se absolutamente relevante no presente caso, já que o dispositivo normativo invocado como causa de nulidade é taxativo ao vedar que as partes façam referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas, tudo, ainda, num contexto inequívoco de argumento de autoridade que efetivamente beneficie ou prejudique o acusado.” 



    Além disso, as Defesas não lograram demonstrar a existência de qualquer prejuízo aos apelantes”.



    Assim, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.423.058 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente